Tribunal: STF
Processo: ARE 1377038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217- A, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 621 DO CPP – NÃO CONFIGURAÇÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EXAUSTIVAMENTE – PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 



    - Sendo o acervo probatório coligido aos autos firme e consistente para sustentar o decreto condenatório, resta inviável o pleito absolutório por inexistência do fato e/ou ausência de provas. 



    - A revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do CPP, quais sejam, patente erro judiciário com manifesta valoração equivocada do panorama probatório coligido ou da lei penal, sentença condenatória fundada em indícios falsos, e, presença de novas provas que comprovem a inocência ou autorizem à redução a pena do acusado.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, da CF, bem como à Súmula 453/STF. Alega que “ao sentir da defesa o feito padece de prova de materialidade (artigo 158 do CPP), uma vez que os fatos narrados e descritos na denúncia não ficaram provados e materializados nos exames de corpo de delito realizados e juntados aos autos”. Sustenta que “a decisão contraria direta e literal o dispositivo contido no artigo 384 do código de processo penal, bem como contraria a orientação da súmula 453 do Supremo Tribunal Federal e a evidência dos autos, já que a denúncia narrou fato diverso, com circunstância de tempo e modo errados sendo que, ao final da instrução ao se constatar isso, o ministério público não emendou a inicial pedindo a condenação, vindo o autor a ser absolvido, porém, após recurso de apelação, a terceira câmara criminal condenou o mesmo”. 



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    6. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    7. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Analisando-se detidamente o presente pedido revisional, tenho que não há como prosperar a pretensão do requerente, posto que, foi formulado sem que cumprisse com qualquer um dos requisitos essenciais ao êxito de sua pretensão. 



    [...]



    O causídico alega que a prova produzida é bastante frágil não tendo demonstrado que o peticionário D.M. praticou o crime sub judice.



    Porém, com as devidas vênias, razão alguma assiste ao patrono.



    [...]



    (...) cumpre destacar que a condenação lastreou-se em consistentes elementos probatórios. 



    A prova de existência do crime fora comprovada por Boletim de Ocorrência e, ainda, por documento atestando que a vítima contava apenas onze anos de idade à época dos fatos, configurando, assim, a conduta delituosa prevista no art. 217-A, do Código Penal.



    [...]



    A autoria, por sua vez, restou incontroversa.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a alegação defensiva revelou-se insuficiente para comprovar algum erro judiciário, tampouco para desconstituir o édito condenatório, pois conforme já explicitado, o conjunto probatório erigido nos autos é contundente ao demonstrar que o peticionário praticou os dois crimes sexuais narrados na denúncia.



    [...]



    Nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, a mutatio libelli ocorre quando, no curso da instrução processual, surge prova de elementar ou circunstância não contida na peça acusatória. Nesse caso, como existe uma alteração da base fática da imputação, faz-se necessário o aditamento da denúncia, com posterior oitiva da defesa e renovação da instrução processual. 



    Porém, diferentemente do que tenta fazer crer o causídico, não houve aplicação da mutatio libelli no caso em tela. 



    Ora, o réu fora absolvido em primeira instância e, inconformado, o Parquet interpôs recurso de apelação pleiteando a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, por duas vezes em continuidade delitiva, nos termos exatos da denúncia.



    Não ocorreu nova definição jurídica do fato, nem tampouco fora considerada alguma informação ou circunstância da infração penal não contida na acusação, tendo o acórdão se limitado estritamente ao pedido condenatório contido na denúncia. 



    Ao que se infere, a Defesa ataca apenas a divergência entre a data em que o fato ocorreu e a data em que foi lavrado o Boletim de Ocorrência, erro material que não caracteriza mutatio libelli. 



    Revela-se, portanto, manifestamente improcedente a tese de nulidade arguida pelo causídico.



    [...]”.



    8. Por fim, ressalto que o STF, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator